Tribunal: TJDFT
Processo: 0729807-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0729807-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BENEDITO DA COSTA BENTO RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 74198616, admitiu o recurso extraordinário interposto por BENEDITO DA COSTA BENTO. O STF devolveu os autos para observância do decidido no RE 922.144 (Tema 865), oportunidade em que, sob o regime dos precedentes, firmou-se a seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (ID 68896451). Não obstante, em que pese a determinação da Corte Suprema, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma, uma vez que, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de pagamento integral da cota parte da indenização, em processo de desapropriação iniciado em data anterior à publicação da ata de julgamento do representativo do Tema 865/STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019